Tribunal: TJDFT
Processo: 0733356-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733356-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SANDRO LINS DO NASCIMENTO IMPETRANTE: KAROLYNE BEATRIZ LUCENA NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus repressivo, com pedido liminar, impetrado por KAROLYNE BEATRIZ LUCENA NASCIMENTO em favor de SANDRO LINS DO NASCIMENTO (paciente) contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal, que teria determinado o cumprimento de pena de detenção em regime fechado, em violação à condenação definitiva, que estabelece o regime semiaberto. Considerando que os argumentos defendidos pela impetrante também foram submetidos ao Juízo da execução penal, notifique-se a autoridade coatora, solicitando as informações necessárias com urgência, considerando tratar-se de apenado preso. Então, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora